Tribunal: STF
Processo: RHC 270981
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Habeas Corpus nº 1.057.279/SP (e-doc. 38).

2. O paciente foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento dos crimes previstos nos arts. 121, caput, e 121, caput, c.c. 14, inc. II (homicídios consumado e tentado), todos do Código Penal. Após o trânsito em julgado da ação, a defesa ajuizou revisão criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, rejeitada monocraticamente. Agravo interno interposto não foi provido (e-doc. 5). Na sequência, foi manejado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que resultou, ao final, no ato ora recorrido. 
3. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça afastou o reconhecimento de nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação da pauta de julgamento do agravo interno no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aduz que tal irregularidade inviabilizou o exercício do direito à sustentação oral, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

4. Requer, assim, adeclaração de nulidade do julgamento do agravo regimental, com a realização de novo julgamento com prévia intimação para sustentação oral, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de nulidade da decisão monocrática na revisão criminal com o consequente envio da matéria para apreciação do colegiado.

É o relatório.

Decido.

5. As questões suscitadas neste recurso não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma do STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a confirmar o entendimento do Ministro Relator, que assentou que as alegações de nulidades no julgamento do agravo interno e da revisão criminal não foram analisados pelo TJSP. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.
6. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator